Tribunal: TJDFT
Processo: 0701317-54.2023.8.07.0021
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-02-02
Data de publicação: 2024-02-22

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. FORNECIMENTO DE ÁGUA. IMPUGNAÇÃO DE FATURAS MENSAIS. VALOR DESPROPORCIONAL A O CONSUMO MÉDIO. ÔNUS DA PROVA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela requerida em face da sentença que a condenou a revisar as faturas dos meses de setembro e outubro de 2022, a serem emitidas com fundamento na média de consumo dos doze meses anteriores; bem como a devolver ao autor os valores excedentes já pagos pelo reconhecimento de dívida referente ao acordo de parcelamento, com juros de 1% ao mês, da data de cada pagamento, e correção pelo INPC, da mesma data, admitida a compensação com os valores eventualmente apresentados relativos às faturas.
2. Recurso próprio e tempestivo (ID 50087728). Custas e preparo recolhidos.
3. Em suas razões recursais, a parte requerida alega que a unidade usuária apresentou alterações significativas de consumo nos meses 08/2022, 09/2022 e 10/2022, o que motivou uma série de vistorias e procedimentos por parte da recorrente e do usuário. Sustenta que após uma vistoria inicial que identificou possíveis vazamentos internos, o usuário solicitou uma nova verificação, porém não foram constatadas irregularidades nas instalações da CAESB. Aduz que o recorrido alegou ter corrigido um vazamento, mas não foi possível comprovar tal correção nas vistorias subsequentes e mesmo após o parcelamento dos débitos pelo locador anterior e a transferência de titularidade para o Sr. A., que assumiu a dívida, as contas foram mantidas sem descontos, devido à falta de comprovação da correção do vazamento. Argumenta que a responsabilidade pela manutenção das instalações internas recai sobre os ocupantes do imóvel, estando corretos valores faturados conforme as medições do hidrômetro.
4. Em contrarrazões, a parte requerente aduz que a questão controvertida cinge-se à regularidade da cobrança de tarifa de água e esgoto das faturas referentes aos meses de setembro e outubro de 2022 em valores muito superiores ao da média mensal. Afirma que a requerida não demonstrou nos autos ter promovido inspeção interna na unidade consumidora, não se desincumbindo a recorrente do ônus de comprovar a culpa do consumidor quanto a existência de desperdício, violação, vazamentos ou de qualquer outro fator que tenha gerado o consumo excessivo.
5. Relação de consumo. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei 8.078/90).
6. Dispõe o art. 22 do CDC que os órgãos públicos, por si ou suas empresas, concessionárias, permissionárias ou sob qualquer outra forma de empreendimento, são obrigados a fornecer serviços adequados, eficientes, seguros e, quanto aos essenciais, contínuos.
7. Sendo assim, incumbe à CAESB demonstrar que as faturas contestadas correspondem ao efetivo fornecimento de água nos períodos a que se referem.
8. Inobstante as alegações da empresa ré de que o hidrômetro estava funcionando perfeitamente e que constatou-se um tampão onde antes ficava uma torneira na unidade consumidora, a recorrente não trouxe aos autos prova de que o aparelho medidor estaria funcionando em condições regulares ou que houve vazamento interno a justificar a cobrança além do padrão de consumo da unidade. Ademais, a informação de que uma torneira quebrou e foi substituída no dia seguinte não se coaduna com o aumento contínuo do consumo observado ao longo de dois meses.
9. Assim, à mingua de provas que corroborem a exatidão do consumo medido deve ser mantida a sentença que determinou a apuração do consumo pela média dos doze meses anteriores e condenou a requerida a restituir o valor pago a maior.
10. No mesmo sentido, destaco precedente desta Turma Recursal: "Não obstante a fatura gozar de presunção de veracidade, é dever da prestadora de serviços comprovar fato que justifique a leitura desconforme à média de consumo de seus clientes, não se desincumbindo a ré de apresentar provas de fato modificativo, extintivo ou impeditivo do direito da parte autora. Inclusive, nada há nos autos a indicar que o aumento do consumo foi proveniente de vazamento nas instalações hidráulicas internas (art. 63 do Decreto n. 26.590/06), tampouco relação com a mencionada obra, uma vez que foi insuficiente para ensejar aumento tão significativo no consumo. Desse modo, deve a sentença ser reformada para determinar que a parte ré promova o recálculo da fatura do mês de dezembro de 2020, com base no consumo médio dos 12 (doze) meses anteriores (artigo 92 §3o da Resolução no 14/2011 - Adasa)." (Acórdão 1418017, 07030497120218070011, Relator: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 22/4/2022, publicado no DJE: 13/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
11. Recurso conhecido e improvido. Condenada a parte recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da condenação, nos termos do art. 55, Lei n.o 9.099/1995.
12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95.